Tribunal: TJBA
Processo: 8052057-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052057-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EMBALAGENS LTDA Advogado(s): MARIO DOS MARTINS COELHO BESSA AGRAVADO: BRAZILIAN ORIENTAL PRIME RESTAURANTE LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse de bem móvel objeto de contrato de comodato, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório. O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a comprovação do esbulho e o preenchimento dos requisitos para a concessão imediata da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão liminar da reintegração de posse, nos termos dos arts. 300 e 561 do CPC, ou se foi correta a decisão do juízo de primeiro grau que postergou a apreciação da medida para após a formação do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não demonstrados de plano pela parte agravante para uma concessão sem a oitiva da parte contrária. 4 - Para o deferimento de liminar em ação de reintegração de posse, o autor deve provar os requisitos do art. 561 do CPC. No caso, a ausência de comprovação inequívoca do recebimento da notificação extrajudicial pela parte agravada fragiliza a caracterização da mora e a precisa definição da data do esbulho. 5 - Age com prudência o magistrado que, diante da insuficiência das provas apresentadas unilateralmente, utiliza a faculdade prevista no art. 300, § 2º, do CPC e posterga a análise da tutela de urgência para após a angularização processual, privilegiando o contraditório e o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 300, § 2º, 561 e 1.015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052057-67.2025.8.05.0000, em que é Agravante MC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E EMBALAGENS LTDA – EPP (YMBALE) e Agravada BRAZILIAN ORIENTAL PRIME RESTAURANTE LTDA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema